Tribunal: STJ
Processo: 3071800-63.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934151 - MG (2025/0170534-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA CAMPOS ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PENDÊNCIA
DA
PENA
DE
MULTA.
INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ENVOLVIDO.
TEMA REPETITIVO 931. REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
1.785.383/SP e n. 1.785.861/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
ocorrido em
, DJe de
, Tema 931, assentou a tese
24/11/2021
30/11/2021
de que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de
liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo
condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade.
2. Revisando tal entendimento, na ocasião do julgamento dos Recursos
Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.024.901/SP e n.
2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em 28/2
/2024, DJe de
, ficou decidido que
1/3/2024
o inadimplemento da pena
de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz
competente, em decisão suficientemente motivada, que indique
Nos
concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
referidos julgados, entendeu-se que presume-se a pobreza do condenado
que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível,
crua e escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se
tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito
de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante concreta
motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos que
.
lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa
3. Na hipótese em análise, deve ser extinta a punibilidade do
sentenciado, independentemente do pagamento da pena de multa, uma
vez que o Tribunal de origem não indicou concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo sentenciado, ao
contrário, declarou sua hipossuficiência.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49647332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ed16103e-0743-446c-81d3-e427c677051c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ed16103e-0743-446c-81d3-e427c677051c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934151 - MG (2025/0170534-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA CAMPOS ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL.. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PENDÊNCIA
DA
PENA
DE
MULTA.
INADIMPLEMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ENVOLVIDO.
TEMA REPETITIVO 931. REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
1.785.383/SP e n. 1.785.861/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
ocorrido em
, DJe de
, Tema 931, assentou a tese
24/11/2021
30/11/2021
de que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de
liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo
condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade.
2. Revisando tal entendimento, na ocasião do julgamento dos Recursos
Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.024.901/SP e n.
2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em 28/2
/2024, DJe de
, ficou decidido que
1/3/2024
o inadimplemento da pena
de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz
competente, em decisão suficientemente motivada, que indique
Nos
concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
referidos julgados, entendeu-se que presume-se a pobreza do condenado
que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível,
crua e escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se
tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito
de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante concreta
motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos que
.
lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa
3. Na hipótese em análise, deve ser extinta a punibilidade do
sentenciado, independentemente do pagamento da pena de multa, uma
vez que o Tribunal de origem não indicou concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo sentenciado, ao
contrário, declarou sua hipossuficiência.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (e-STJ fls. 191/198) contra decisão monocrática de e-
STJ fls. 15/183, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega que a impossibilidade de pagamento da multa, para os
fins da extinção da punibilidade de que trata o Tema n. 931 deve ser demonstrada a partir
de elementos concretos, sendo insuficientes as alegações genéricas sobre a profissão do
apenado, sobre a assistência prestada pela Defensoria Pública ou sobre o valor do dia-
(e-STJ fl. 194).
multa
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tribunal local
O
assim se manifestou ao afastar o pagamento da pena de
multa, para fins da extinção da punibilidade (e-STJ fls. 72/76):

Com efeito, na ADI 3.150/DF julgada pelo Supremo Tribunal Federal, restou
declarado que segundo o disposto no art. 5o, XLVI, da CF/88, a multa, ao lado
da privação de liberdade e de outras restrições, é uma pena que se aplica em
razão da prática de crimes, bem como em prevenção à prática dos mesmos,
sem perder a natureza das sanções penais.
Entretanto, não obstante a obrigatoriedade do adimplemento da pena de multa
para a extinção da punibilidade do agente, tal situação só ocorre se quando
possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória.
[...]
Nesse sentido, revisitando a questão pertinente ao Tema Repetitivo 931, o STJ
fixou a seguinte tese: “O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
pecuniária.”
Restou consignado, portanto, que a autodeclaração de pobreza possui
presunção veracidade, nos termos da lei processual civil (artigos 98 a 102, do
CPC).
[...]
Tal direito, todavia, não é absoluto e irrestrito, podendo o juiz indeferir se
houver nos autos elementos que evidenciem o não preenchimento dos
pressupostos legais, nos termos do §2o do artigo 99 do CPC.
“In casu”, além de não haver nenhum elemento que indique a possibilidade de
pagamento por parte da apenada, vejo que este possui presunção de
hipossuficiência financeira, uma vez que se encontra assistida pela Defensoria
Pública, razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não
pode ser óbice à extinção da punibilidade (ordem n.o 05).
[...]
Destaca-se que o novo entendimento exarado pela Corte Cidadã no Tema 931
significa para o condenado sem condições financeiras “a reconquista de sua
posição como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe reconstruir sua
vida sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo. A interdição de
direitos decorrente da não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva
esses condenados a um estágio de desmedida invisibilidade, comparável a
própria inexistência de registro civil”.
Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao
adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a
já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação
hipossuficientes.
Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez
constatada a condição de hipossuficiência da apenada, mostra-se viável a
declaração da extinção da punibilidade da pena.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e n.
1.785.861/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em
, DJe de
24/11/2021
, Tema n. 931, assentou a tese de que
30/11/2021
na hipótese de condenação
concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção
pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade.
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

Revisando tal entendimento, na ocasião do julgamento dos Recursos Especiais
Representativos da Controvérsia n. 2.024.901/SP e n. 2.090.454/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em
, DJe de 1o/3/2024, ficou decidido que
28/2/2024

o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada

hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de
pagamento da sanção pecuniária.
Nos referidos julgados, entendeu-se que presume-se a pobreza do condenado
que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e
escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se tratar de decisão
judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito de extinção da punibilidade,
indeferi-lo se, mediante concreta motivação, indicar evidências de que o condenado
.
possui recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa
Abaixo, segue a ementa de um deles:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE
TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL.
PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS
SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150
/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA
PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
DO
ART.
51
DO
CÓDIGO
PENAL.
DISTINGUISHING.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE DA
EXISTÊNCIA DE UMA EXPRESSIVA MAIORIA DE EGRESSOS SEM
MÍNIMOS RECURSOS FINANCEIROS. RESSOCIALIZAÇÃO DO
PRESO.
DIFICULDADES
DE
REALIZAÇÃO
DO
INTENTO
CONSTITUCIONAL E LEGAL ANTE OS EFEITOS IMPEDITIVOS À
CIDADANIA PLENA DO EGRESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO
DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777
/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
), assentou a tese de
10/9/2015
que "nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade".
2. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro
Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe-170 divulg.
public.
), o STF firmou o entendimento de
5/8/2019
6/8/2019
que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não
retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia
para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento
obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi
posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal,
pela Lei n. 13.964/2019.
3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da
mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o
STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia
n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar
21/9/2021
que, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e
multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade".
4. De toda sorte, é razoável inferir que referida decisão do STF se dirige
àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção
pecuniária, geralmente relacionados a crimes de colarinho branco, de modo a
impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de
impunidade. Demonstra-o também a decisão do Pleno da Suprema Corte, ao
julgar o Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12
/DF, a respeito da exigência de reparação do dano para obtenção do benefício
da progressão de regime. Na ocasião, salientou-se que, "especialmente em
matéria de crimes contra a Administração Pública - como também nos crimes
de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser
executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o
poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de
crimes que envolvam apropriação de recursos públicos" (Rel. Ministro
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-052 divulg.
public.
17/3/2015
18/3/2015
, grifei).
5. Segundo dados do INFOPEN, colhidos até junho de 2023, 39,93% dos
presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o
patrimônio; 28,29%, por tráfico de drogas, seguidos de 16,16% por crimes
contra a pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade
concomitantemente com pena de multa.
6. Considere-se ainda o cenário d o sistema carcerário, que expõe as vísceras
das disparidades socioeconômicas arraigadas na sociedade brasileira, e que
evidenciam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e a extrema
dificuldade de reinserção social do egresso em geral, na sua desejada inclusão
em alguma atividade profissional e na retomada de seus direitos políticos. A
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

propósito, consoante apontado pelo relatório "O Preço da Liberdade: Fiança e
Multa no Processo Penal", elaborado pela organização não governamental
CONECTAS, "é possível notar como as penas-multa passam a representar
outro ônus para aqueles que satisfizeram suas penas restritivas de liberdade ou
restritivas de direitos. Assim, mesmo aqueles que cumpriram integralmente
suas penas, ainda precisam enfrentar a desproporcionalidade e a crueldade do
sistema, já que são obrigados a pagar multas que foram fixadas quando
condenados. A depender do perfil do réu, essas multas acabam aprofundando
ainda mais a desigualdade econômica e social existente na população
apenada, uma vez que após a saída da prisão retornam com frequência para a
situação anterior a sua prisão, agora sobreposta com o estigma de ex-preso."
[...] "os egressos nestas condições ficam em uma espécie de limbo legal
/social, pois essas pessoas já cumpriram suas penas de prisão, contudo estão
impossibilitadas de exercer direitos básicos como: efetivo direito ao voto,
inscrição em programas sociais, admissão ao serviço público por concurso
etc. "
7. É oportuno lembrar que, entre outros efeitos secundários, a condenação
criminal transita da em julgado retira direitos políticos do condenado, nos
termos do art. 15, III, da Constituição da República de 1988. Como
consequência, uma série de benefícios sociais - inclusive empréstimos e
adesão a programas de inclusão e de complementação de renda - lhe serão
negados enquanto pendente dívida pecuniária decorrente da condenação.
8. Ainda na seara dos malefícios oriundos do não reconhecimento da extinção
da punibilidade, o art. 64, I, do Código Penal determina que, "para efeito de
reincidência: [...] não prevalece a condenação anterior, se entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da
suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação", o que
implica dizer que continuará o condenado a ostentar a condição de potencial
reincidente enquanto inadimplida a sanção pecuniária.
9. Não se mostra, portanto, compatível com os objetivos e fundamentos do
Estado Democrático de Direito - destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça" (Preâmbulo da Constituição da
República) - que se perpetue uma situação que tem representado uma
sobrepunição dos condenados notoriamente incapacitados de, já expiada a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, solver uma dívida que, a
despeito de legalmente imposta - com a incidência formal do Direito Penal -
não se apresenta, no momento de sua execução, em conformidade com os
objetivos da lei penal e da própria ideia de punição estatal.
10. A realidade do sistema prisional brasileiro esbarra também na dignidade
da pessoa humana, incorporada pela Constituição Federal, em seu artigo 1o,
inciso III, como fundamento da República. Ademais, o art. 3o, inciso III,
também da Carta de 1988, propõe a erradicação da pobreza e da
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais,
propósito com que claramente não se coaduna o tratamento dispensado à pena
de multa e a conjuntura de prolongado "aprisionamento" que dela decorre.
11. Razoável asserir, ainda, que a barreira ao reconhecimento da extinção da
punibilidade dos condenados pobres contradiz o princípio isonômico (art. 5o,
caput, da Carta Política) segundo o qual desiguais devem ser tratados de
forma desigual, bem como frustra fundamentalmente os fins a que se prestam
a imposição e a execução das reprimendas penais, conforme a expressa e
nítida dicção do art. 1o da Lei de Execução Penal: "Art. 1o A execução penal
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado".
12. A benfazeja eficiência do sistema de cobrança de multas por parte do
Ministério Público - afinal de contas, se é tal órgão a tanto legitimado e se é o
fiscal da legalidade da execução penal, deve mesmo envidar esforços para
fazer cumprir as sanções criminais impostas aos condenados - pode, todavia,
se revelar iníqua ao se ignorarem situações nas quais, por óbvio, não possui o
encarcerado que acaba de cumprir sua pena privativa de liberdade as mínimas
condições de pagar tal encargo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de
seus familiares.
13. É notória a situação de miserabilidade econômica da quase totalidade das
pessoas encarceradas neste país, em que apenas uma ínfima parcela dos
presos possuem algum recurso auferido durante a execução penal. Os Dados
Estatísticos do Sistema Penitenciário 14o ciclo SISDEPEN - Período de
referência: Janeiro a Junho de 2023, da Secretaria Nacional de Políticas
Penais Diretoria de Inteligência Penitenciária indicam que, dos 644.305
presos no país, apenas 23 recebem mais do que 2 salários mínimos por
trabalho remunerado no sistema penitenciário. Do restante, 26.377 recebem
menos que 3⁄4; 34.152 entre 3⁄4 e 1; e 7.609 entre 1 e 2 salários mínimos. Não
bastasse essa escassez de recursos, apenas 795 deste universo de mais de 644
mil presos possuem curso superior, o que sinaliza para uma maior dificuldade
de reinserção no mercado de trabalho para a grande maioria dos demais
egressos do sistema.
14. Tal realidade não aproveita, evidentemente, presos que já gozavam, antes
da sentença condenatória, de uma situação econômico-financeira razoável ou
mesmo cômoda, como, de resto, não aproveita os poucos, ou pouquíssimos,
condenados financeiramente bem aquinhoados que cumprem pena neste país.
Vale mencionar que, do total de 644.305 presos no país, somente 1.798
(menos de 0.5 % deles) cumprem pena pelos crimes de peculato, concussão,
excesso de exação, corrupção passiva e corrupção ativa . Ainda que somemos
a estes também os condenados por outros crimes de colarinho branco
(lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta etc), não se tem
certamente mais do que 1% de todo o sistema penitenciário com pessoas
condenadas por ilícitos penais com alguma chance de serem melhor situadas
financeiramente.
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

15. A estes, sim, deve voltar-se todo o esforço do Ministério Público para
executar as penas de multas devidas, e não aos que, notoriamente, após anos
de prisão, voltam ao convívio social absolutamente carentes de recursos
financeiros e sequer com uma mínima perspectiva de amealhar recursos para
pagar a dívida com o Estado.
16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua isenção,
porquanto se o Ministério Público, a quem compete, especialmente, a
fiscalização da execução penal, vislumbrar a possibilidade de que o
condenado não se encontra nessa situação de miserabilidade que o isente do
adimplemento da multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer,
presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque
amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-se prova em
sentido contrário. E, por se tratar de decisão judicial, poderá o juiz
competente, ao analisar o pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se,
mediante concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui
recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa.
17. A propósito, o Decreto Presidencial de indulto natalino, n. 11.846/2023,
abrangeu pessoas "condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre,
aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde
que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de
débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado
da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que
supere o referido valor" (destaquei). Isso equivale a dizer que, para o Poder
Executivo, é melhor perdoar a dívida pecuniária de quem já cumpriu a
integralidade da pena privativa de liberdade e deseja - sem a obrigatoriedade
de pagar uma pena de multa até um valor que o Estado costuma renunciar à
cobrança de seus créditos fiscais - reconquistar um patamar civilizatório de
que até então eram tolhidos em virtude do não pagamento da multa.
18. No caso em debate, o Juízo singular procedeu ao exame das condições
socioeconômicas a que submetido o apenado, a fim de averiguar a
possibilidade de incidência da tese firmada no Tema 931, o que o levou a
concluir pela vulnerabilidade econômica do recorrido. O Tribunal, ao cassar a
decisão que reconhecera a extinção da punibilidade do recorrente, aduziu que
"a multa, enquanto pena, legitima sua cobrança pelo Ministério Público, não
comportando a declaração antecipada de sua extinção pendente seu
pagamento e enquanto exigível" (fl. 79), isso sem que tenha o Parquet
estadual, em seu recurso de agravo, colacionado aos autos elementos
probatórios hábeis a demonstrar a capacidade financeira do apenado para
arcar com o imediato pagamento da pena de multa.
19. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a fim de
permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui amparo no art. 99, § 3o,
do Código de Processo Civil, segundo o qual "presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural",
podendo ser elidida caso esteja demonstrada a capacidade econômica do
reeducando.
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

20 . Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e
fixar a seguinte tese: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
pecuniária. (REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2024
1/3/2024

Assim, na hipótese em análise, deve ser extinta a punibilidade do sentenciado,
independentemente do pagamento da pena de multa, uma vez que o Tribunal de origem
não indicou concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo
sentenciado, ao contrário, declarou sua hipossuficiência.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA49645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:41
Código de Controle do Documento: 78c11809-5690-4644-9eac-a89be1df327a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0170534-7
AREsp 2.934.151 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000243071800001 10000243071800002 10000243071800003
30718006320248130000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA CAMPOS ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: NADIA CRISTINA CAMPOS ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150=4122821=04@
2025/0170534-7 - AREsp 2934151 Petição : 2025/0062615-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:17:46
Código de Controle do Documento: FC0D0CBF-F98D-4B5E-8E4D-E6132D1A1973